Tribunal: TJSP
Processo: 1016350-63.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
"AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DE INSCRIÇÃO DESABONADORA" – CARTÃO DE CRÉDITO – Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – O réu juntou aos autos diversas faturas, as quais evidenciam a contratação do cartão de crédito e a sua regular utilização pelo autor, nas quais constavam, inclusive, diversos pagamentos

Ementa:
"AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DE INSCRIÇÃO DESABONADORA" – CARTÃO DE CRÉDITO – Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – O réu juntou aos autos diversas faturas, as quais evidenciam a contratação do cartão de crédito e a sua regular utilização pelo autor, nas quais constavam, inclusive, diversos pagamentos anteriores – O contrato de cartão de crédito é um contrato de adesão atípico, no qual o consumidor não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a adesão ou a própria utilização para que haja o reconhecimento da existência da relação jurídica – O autor não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o pagamento do débito que motivou o registro negativo questionado – Impossibilidade de se declarar inexigível o débito inadimplido – Diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastros de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora – Precedentes do TJSP – A comunicação prévia, a respeito das restrições cadastrais, competia ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito – Súmula 359 do STJ – Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré, a qual não praticou qualquer ato ilícito, que justificasse a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Indenização por dano moral indevida – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa majorados para 15% (quinze por cento) daquele valor, nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, com a observação de ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita.
RECURSO IMPROVIDO.